Tribunal: TJDFT
Processo: 0739727-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739727-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO, THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Antônio Carlos Acioly Filho e Thiago De Lima Vez Vieira, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo n. 0731407-76.2021.8.07.0001), ajuizada contra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II. O juízo a quo indeferiu o pedido de levantamento de quantia depositada com dispensa de caução. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que: 1) o art. 521, I, do Código de Processo Civil (CPC) dispensa caução quando o crédito for de natureza alimentar; 2) o art. 23, da Lei 8.906/94, o art. 85, § 14, do CPC, e a jurisprudência dos tribunais superiores, em especial a súmula vinculante 47 de Supremo Tribunal Federal, estabelecem a natureza alimentar dos honorários advocatícios; 3) há jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que dispensa a caução nos casos de execução de honorários advocatícios (ID 31163322). Ao final, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para afastar a exigência de caução ou outra garantia para o levantamento do valor exequendo. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 31373916). É o relatório. DECIDO. O presente recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois não atende a pressuposto de admissibilidade. Os agravantes interpuseram, anteriormente, agravo de instrumento contra a mesma decisão ora impugnada. Distribuído para esta Sexta Turma Cível (processo n. 0738482-72.2021.8.07.0000), o referido recurso não foi conhecido por ausência de comprovação de recolhimento do preparo (ID 31324130 do primeiro agravo). Houve a determinação de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil (CPC), sob pena de deserção. Os agravantes não cumpriram a determinação. Em contrapartida, interpuseram novo agravo de instrumento contra a mesma decisão. Em que pese ter sido interposto ainda dentro do prazo, o presente agravo não deve ser conhecido. No caso dos autos, houve preclusão consumativa: prática de um ato processual que, uma vez exercido, não pode mais a parte, em regra, repeti-lo. Já foi interposto recurso de agravo contra a decisão impugnada, o qual foi considerado deserto. Os recorrentes não sanaram vício apontado no primeiro recurso. Apreciação do novo recurso ofende o princípio da unirrecorribilidade: não é possível a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Nesse sentido, ilustrativamente, registrem-se julgados desta Turma Cível: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NOVO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA. NÃO CONHECIMENTO. A desistência de recurso anteriormente interposto configura inegável preclusão consumativa, não podendo a matéria ser rediscutida apenas porque a parte optou por desistir do recurso anteriormente interposto, nos exatos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. A utilização de um segundo recurso, repetindo a insurgência constante do primeiro, é inadmissível, por configurar ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes deste TJDFT e do STJ. (Acórdão 1355345, 07119341020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021.) – grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONTRA COMANDO JUDICIAL JÁ QUESTIONADO ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS E DETERMINAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA FINS DE PROTESTO. MEDIDAS DECORRENTES DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. 1. Pelo princípio da unirrecorribilidade, não é admissível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena do segundo não ser conhecido pela ocorrência da preclusão consumativa. Do mesmo modo, se a insurgência refere-se à matéria já apreciada, inclusive pela instância revisora, não é possível submetê-la a nova análise, sobretudo se a nova decisão questionada objetiva justamente a concreção do comando judicial determinado anteriormente. 2. (...). 4. A interposição reiterada de recursos desprovidos de fundamento jurídico com o inequívoco intuito de dificultar e tumultuar o prosseguimento do feito impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80, incs. IV e V, do CPC). 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido, com cominação de multa. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1147218, 07165390420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 6/2/2019.) – grifou-se. Portanto, o presente agravo não reúne condições para sua admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso do agravo, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator